Tribunal: TJES
Processo: 0000802-83.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-83.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: ESTILO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem condenar o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante requer a reforma da sentença para que o ente municipal seja condenado ao pagamento da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se reponta cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a decretação da prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do princípio da causalidade, o c. STJ firmou entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1002 de Repercussão Geral; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 09/11/2023, DJe de 24/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000972-55.2011.8.08.0011, rel. Des. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de id. 9874140, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sem condenar o ente municipal apelado (
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (id. 9874142), a apelante requer a reforma da r. sentença a fim de que o município recorrido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com lastro na autonomia administrativa e orçamentária da instituição.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, a irresignação recursal
não merece acolhida
.

É bem verdade que o Pretório Excelso, no julgamento do Tema nº 1002 de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que
“
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Sem prejuízo disso, forçoso reconhecer, no caso em tela, a impossibilidade de condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que,
c
onforme entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, não se afigura possível reconhecer que o exequente dera causa ao processo, de modo que não lhe podem ser impostos ônus sucumbenciais (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2) Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório. 3
) Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade
. 4) Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000972-55.2011.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2024)

Portanto, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, ante a
ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)